Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO APENAS POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. INTERVALO DE SEIS ANOS ENTRE AS FASES DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para determinar que o réu, no prazo de 10 dias, realize nova chamada para a parte autora participar do curso preparatório segundo o Edital n.o 01 do Concurso Público n.o 02/2010 – SEJUS para o provimento de vagas da carreira pública de assistente social do Distrito Federal – cargo de atendente de reintegração social, hoje, denominado de agente socioeducativo.
2. É certo que a Lei n. 4.944/2012, a qual estabelece normas gerais para a realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal, não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegrama ou comunicação pessoal para nomeação do candidato. Por outro lado, o edital é a lei que rege o concurso público, cabendo à Administração estabelecer as regras que vincularão tanto aos candidatos quanto à própria Administração.
3. Sobressai dos autos que a aprovação da parte autora na fase de avaliação psicológica do certame foi divulgada em 2010, tendo sua convocação para a próxima fase, qual seja, a matrícula no curso de formação, ocorrido apenas em dezembro de 2016, por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Consta ainda que a autora foi eliminada do concurso, em conformidade com o item 10.5 do Edital no 01 do Concurso Público 02/2010-SEJUS.
4. O item 14.5 do edital de abertura do concurso estabelece que “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br” e, ainda, prevê no item 14.7 que “De acordo com o artigo 2o da Lei no 1.327, de 26 de dezembro de 1996, telegramas serão enviados aos candidatos aprovados de acordo com a lista de classificação e em número equivalente às vagas existentes. 14.7.1. O envio dos telegramas tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas fases ou etapas”.
5. No contexto dos autos, a convocação da parte autora se deu apenas por meio de publicação no DODF, o que não evidencia qualquer violação às normas editalícias, porquanto é responsabilidade do candidato acompanhar a evolução de sua convocação e demais publicações. No entanto, consoante a jurisprudência do STJ, “caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais” (AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
6. Nos casos em que o lapso temporal entre as fases do concurso excedam o razoável, a Administração Pública deve adotar uma postura mais ativa e transparente na convocação do candidato, seja por meio de telegrama, por e-mail ou telefone, afim de observar os princípios da razoabilidade, publicidade e boa-fé objetiva.
7. Desse modo, não se há de falar em reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu, no prazo de 10 dias, realize nova chamada para a parte autora para participar do curso preparatório segundo o Edital n.o 01 do Concurso Público n.o 02/2010 – SEJUS para o provimento de vagas da carreira pública de assistente social do Distrito Federal – cargo de atendente de reintegração social, hoje, denominado de agente socioeducativo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.